Tribunal: STF
Processo: RE 93555
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
DECISÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL. OS TEMAS SOBRE A INCORPORAÇÃO AO SALARIO, DAS HORAS
EXTRAS, HABITUALMENTE PRESTADAS, E A IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NÃO
ENVOLVEM MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA POSSIBILITAR O ACESSO A VIA
EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.